Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706712-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANNIELE ANDRADE DE AMORIM AGRAVADOS: DIRETOR GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e outros D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança impetrado pela agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela liminar pleiteada pela agravante consistente em permitir que continuasse a participar de concurso público na condição de pessoa portadora de deficiência. Verificou-se, em consulta ao andamento processual no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 22.4.2022, nos autos do processo originário n. 0702341-63.2022.8.07.0018. Intimada para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal, a agravante se manteve inerte.[1] A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ids 35064702 e 35481328.